Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603124-20.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
01/06/2023
Número: 0603124-20.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - EDIVAL CECCON BERTON -
PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EDIVAL CECCON BERTON DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
EDIVAL CECCON BERTON (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43599613
30/05/2023
17:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.012

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603124-20.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EDIVAL CECCON BERTON DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: EDIVAL CECCON BERTON
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. LOCALIZAÇÃO DE
NOTA FISCAL MEDIANTE PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO.
OMISSÃO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DOS
CONTRATANTES. PROVA INIDÔNEA. RECOLHIMENTO.
EXTRAPOLAÇÃO DOS GASTOS COM DESPESAS RELACIONADAS À
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. RECOLHIMENTO DO EXCEDENTE EM
RAZÃO DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS RECURSOS DO FEFC.
COMPROMETIMENTO DA REGULARIDADE DAS CONTAS E DA
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. A mera alegação de desconhecimento da despesa não afasta a
irregularidade localizada mediante procedimento de circularização.
Assim, a identificação de notas fiscais eletrônicas, de despesas
omitidas na prestação de contas, configura irregularidade e a utilização
de recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional nos termos
do art. 32, §§ 2º e 3º da Res.TSE nº 23.607/2019.

2. A formalização de contratos de serviço sem a assinatura das partes
não constitui prova idônea para comprovação da destinação de gastos.
Precedentes.

3. O limite de despesas com locação de veículos é de até 20%, o valor
que excede deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, em razão da
indevida utilização dos recursos do FEFC. No presente caso, deixa de
determinar o recolhimento em razão desta irregularidade, por recair
Num. 43599613 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/05/2023 17:14:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053017142696200000042561969
Número do documento: 23053017142696200000042561969
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/06/2023 10:13:41

sobre o mesmo valor em relação ao qual já foi determinado o
recolhimento em virtude de outra irregularidade, sob pena de
configurar recolhimento em dobro e enriquecimento sem causa da
Uinão.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/05/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por EDIVAL CECCON BERTON,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido PATRIOTA, nas Eleições de
2022.

O prestador apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022, já as contas
finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019, ainda, houve prestação de contas retificadoras na data de 01/03/2023.

Publicado o edital, o prazo de que trata o art. 56, caput, da Res. TSE nº
23.607/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato
ou partido político, conforme certidão ID.43430975.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer de diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio dos Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE e/ou diretamente no PJe (ID.43519345).

Procedida a citação pessoal do prestador, sobreveio em 01/03/2023 prestação de
contas retificadoras. Realizou-se a regularização da representação processual, mediante a
juntada de procuração. Demais documentos apresentados consistem em notas explicativas e
fiscais, contratos de atividades de militância e cessão de veículos, dentre outros documentos.

Encaminhados os autos para nova análise técnica, foi emitido parecer conclusivo
manifestando-se pela DESAPROVAÇÃO das contas, em razão dos itens 6, 8.1, 8.2, 8.3 e 9,
conforme detalhamento:

Item 6: Omissão de receitas e gastos eleitorais - localização de Nota Fiscal em
procedimento de circularização;

Item 8.1, 8.2 e 8.3: Despesas com recursos do Fundo Especial de FInanciamento de
Campanha (FEFC) - contratos de prestação de serviços e de cessão de veículos em
desacordo;

Item 9: Extrapolação do limite de gastos.

Num. 43599613 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/05/2023 17:14:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053017142696200000042561969
Número do documento: 23053017142696200000042561969
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/06/2023 10:13:41

G
G
Não obstante intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador manteve-se inerte.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pela desaprovação
das contas e ponderou (ID.43559352):

“referidas inconsistências permanecem e demandam a devolução dos recursos
oriundos do FEFC, no importe de R$11.948,53, que não tiveram sua utilização
devidamente comprovada, nos termos do art. 79, §1°, da Resolução TSE nº
23.607/19, assim como dos recursos de origem não identificada, conforme art.
79 da referida resolução.”

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de
que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de peça
ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas,
cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por EDIVAL CECCON
BERTON, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido PATRIOTA, nas Eleições de
2022.

O candidato obteve 231 votos válidos e para realizar sua campanha eleitoral
arrecadou recursos que totalizaram R$ 16.000,00 constituindo-se de:

R$ 15.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político (FEFC);
R$ 1.000,00 – doação de recursos financeiros por outro candidato (FEFC);

O Parecer Conclusivo opinou pela desaprovação das contas em razão das
irregularidades observadas nos itens 6 relativo a omissão de receitas e gastos, itens 8.1, 8.2 e
8.3, em que avalia a regularidade das despesas realizadas com recursos do FEFC e, ainda, item
9, cuja análise identificou extrapolação no limite de gastos (ID.43545032).

Os autos foram encaminhados à D. Procuradoria que emitiu parecer no seguinte
sentido:

“manifesta-se pela desaprovação das contas, nos termos do art. 74, III, da Res.
23.607/19, com a devolução dos recursos cuja utilização não fora comprovada
, com fulcro art. 79, § 1°, da Resolução TSE nº 23.607/19, assim como dos
recursos de origem não identificada, conforme art. 79, caput, da referida
resolução.”

Num. 43599613 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/05/2023 17:14:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053017142696200000042561969
Número do documento: 23053017142696200000042561969
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/06/2023 10:13:41

Passa-se, então, à análise das irregularidades:

Item 6: Omissão de receitas e gastos eleitorais - localização de
Nota Fiscal em procedimento de circularização;

Compulsando os autos, verifica-se que o setor técnico localizou, mediante confronto
de notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, nota fiscal de nº 1166961 no valor de R$ 411,33,
emitida pelo AUTO POSTO TULIO LTDA, não declarada pelo prestador:

Nas notas explicativas, o prestador de contas trouxe a seguinte justificativa: “O
candidato desconhece o gasto eleitoral circularizado no valor de R$ 411,33, por esse motivo não
há o registro da despesa em sua prestação de contas eleitoral. O que foi contratado foi R$ 441,11
(nf 1165182), R$ 410,00 (nf 3457092) e R$ 200,03 (nf 347367) a título de gastos com
combustíveis.” (ID. 43536010)

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou nos seguintes termos: “muito embora o
candidato afirme desconhecer referido gasto, a nota fiscal nº 1166961 permanece ativa pelo
órgão fazendário, não havendo informações sobre solicitação de cancelamento ou mesmo
esclarecimentos prestados pelo fornecedor.” (ID.43560583).

Com efeito, a Resolução 23.607/2019 nos artigos 59 e 92, §6º trata dos
procedimentos relativos ao cancelamento de notas fiscais:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o
disposto na legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.

Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias
estaduais e municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior
Eleitoral, pela internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais
eletrônicas relativas ao fornecimento de bens e serviços para
campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 94-A, I) , nos seguintes
prazos: ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso XIII, da
Resolução nº 23.624/2020)

§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais
eletrônicas após sua regular informação como válidas pelos
órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, a prestadora ou o
prestador deverá apresentar a comprovação de cancelamento,
junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo
fornecedor.

Num. 43599613 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/05/2023 17:14:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053017142696200000042561969
Número do documento: 23053017142696200000042561969
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/06/2023 10:13:41

Ocorre que a simples alegação de desconhecimento não é suficiente para afastar a
irregularidade. A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de
existência da despesa subjacente ao documento, encontrando-se tais notas na situação ativa.

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade das informações contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da origem
dos recursos utilizados no pagamento de tais despesas.

Consiste a irregularidade não só em omissão de gastos, como também de receita,
uma vez que não foi demonstrado a origem dos recursos que saldaram a despesa acima
especificada.

Neste sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. RECEITAS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO. OMISSÃO DE RECEITA NA PARCIAL.
DIVERGÊNCIA ENTRE PARCIAL E PARCIAL RETIFICADORA. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

1. A identificação de notas fiscais válidas e vigentes não declaradas
configura omissão de despesas, que não podem ser superadas pela mera
alegação de desconhecimento, competindo ao prestador de contas
comprovar seu cancelamento e apresentar esclarecimentos prestados
pelo fornecedor. Precedente do TSE.

2. A omissão de despesas e o não cancelamento das notas fiscais induz o
entendimento de que o pagamento foi realizado com recursos que não
transitaram pela conta bancária oficial de campanha, caracterizando–os
como receitas de origem não identificada e impondo o recolhimento de
valor equivalente ao Tesouro Nacional.

(...)

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060334855, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)(destacou-se)

Contudo, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor de R$ 411,33 ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 c/c 79 da Res. TSE nº 23.607/2019. Isso porque, a
irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o que dispõe o art. 53, I, g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, como também omissão de receita, já que houve pagamento sem
trâmite prévio de recursos pelas contas específicas de campanha.

Com efeito, o valor não declarado representa apenas 0,25% do montante de R$
16.000,00, referente ao total de receitas de campanha, o que possibilita a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para a irregularidade em questão, implicando
tão somente a aposição de ressalvas.

Itens: 8.2, 8.2, 8.3 - Despesas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) - contratos de prestação de
serviços e de cessão de veículos em desacordo;

Os itens ora em análise dizem respeito a contratações de atividades de militância e
Num. 43599613 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/05/2023 17:14:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053017142696200000042561969
Número do documento: 23053017142696200000042561969
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/06/2023 10:13:41

mobilização de rua, cessão ou locação de veículos e contratação de hospedagens, despesas que
foram arcadas com recursos do FEFC, entretanto, os contratos juntados aos autos não estão
assinados pelas partes. Somadas as irregularidades perfazem o total de R $11.948,53.

Confira-se:

Num. 43599613 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/05/2023 17:14:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053017142696200000042561969
Número do documento: 23053017142696200000042561969
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/06/2023 10:13:41

Em sua defesa, alega o prestador:

“Por consequência da falta de experiência do candidato, não houve no primeiro
momento o envio dos documentos comprobatórios, logo após o encerramento
da campanha, o candidato efetuou a entrega dos devidos comprovantes de
gastos eleitorais, que foram anexados a prestação de contas final retificadora,
não tendo o candidato a intenção de esconder qualquer fato da Justiça
Eleitoral.”

Já a D. Procuradoria ponderou:

“referidas inconsistências permanecem e demandam a devolução dos recursos
oriundos do FEFC, no importe de R$11.948,53, que não tiveram sua utilização
devidamente comprovada, nos termos do art. 79, §1°, da Resolução TSE nº
23.607/19, assim como dos recursos de origem não identificada, conforme art.
79 da referida resolução.”

Com efeito, o art. 60 exige que os gastos devem ser comprovados mediante prova
idônea:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

Nesse sentido a Corte deste Regional já decidiu que “Ausente a assinatura do
prestador de serviços no recibo e/ou contrato, não há a devida demonstração da destinação dos
recursos públicos, ensejando sua restituição, nos termos do art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.” (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060347238, Acórdão de,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022)

Dessa forma, não havendo a comprovação, por meio de prova idônea, da
destinação dos valores despendidos, é necessário realizar o recolhimento do valor de R$
11.948,53 (R$ 6.848,53, R$ 5.000,00 e R$ 100,00).

Importante destacar que a irregularidade representa 88,42% das despesas
realizadas com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, percentual que impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Item 9: Extrapolação do limite de gastos.

De acordo com o apontamento da seção de contas eleitorais, o prestador extrapolou
o limite de gastos eleitorais com aluguel de veículos. O total da arrecadação foi de R$ 16.000,00,
ao passo que as despesas declaradas com locação de veículos somam R$ 5.000,00.

Em termos percentuais os gastos com locação de veículos representam 31,25%,
quando o percentual autorizado é de até 20%, nos termos do art. 42, II da Resolução TSE nº
23.607/2019, in verbis:

Num. 43599613 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/05/2023 17:14:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053017142696200000042561969
Número do documento: 23053017142696200000042561969
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/06/2023 10:13:41

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos
de campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º) :

(...)

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. EXTRAPOLAÇÃO
LIMITE. ALUGUEL DE VEÍCULOS. RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AO
ERÁRIO. NÃO PROVIMENTO.

1 – Extraem–se da redação das normas legais e regulamentares dois
conceitos que são próximos, mas distintos: o limite de gastos de campanha,
cuja extrapolação atrai a incidência da sanção correspondente – multa –, e os
limites em relação ao total de gastos de campanha, que podem ser
denominados específicos, cuja extrapolação não atrai essa sanção, por
ausência de previsão legal. Inteligência dos art. 18, 18–B e 26, § 1º da Lei nº
9.504/97 e art. 4º, 6º e 42 da Resolução TSE nº 23.607/19.

2 – A única consequência jurídica para a extrapolação do limite de gasto
específico com aluguel de veículos é a desaprovação das contas,
associada, na hipótese de se tratarem de recursos públicos, de se
considerar sua utilização indevida e determinar o recolhimento ao
Tesouro Nacional. Inteligência do art. 79, § 1º da Resolução TSE nº
23.607/19.

3 – In casu, verificada a extrapolação do limite de gastos com aluguel de
veículo pagos com recursos públicos, associada à omissão de receitas e
despesas, impõe–se a desaprovação das contas cumulada à
determinação de devolução do montante considerado irregular ao
Tesouro Nacional.

4 – Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060047793, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos
Mauricio Ferreira, Relator(a) designado(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 95, Data 17/05/2022) (original sem grifos)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE GASTOS. DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º, inciso II,
da Lei nº 9.504/97, o limite de gastos com aluguel de veículos
automotores é de 20% do total de gastos da campanha e não do limite de
gastos para o cargo em disputa.
Num. 43599613 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/05/2023 17:14:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053017142696200000042561969
Número do documento: 23053017142696200000042561969
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/06/2023 10:13:41

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave.
Precedentes.

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade fica
obstada se, concomitantemente, o valor absoluto da irregularidade não é
diminuto, assim entendido aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede 10% da
receita ou despesa total da campanha. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42, Data 08/03/2023)
(original em grifos)

Com efeito, os gastos com veículo excederam em R$ 1.800,00 do limite permitido,
sendo que os recursos recebidos pelo candidato são em sua totalidade oriundos do FEFC. Dessa
forma, o valor excedente, em razão da indevida utilização, em tese, também deveria ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

No entanto, a presente irregularidade incide sobre o mesmo montante da
irregularidade de R$ 5.000,00, tratada no tópico anterior, em relação ao qual já está sendo
determinado o seu recolhimento, de sorte que, ainda que se trate de irregularidades distintas, o
fato de incidirem sobre o mesmo valor, importaria em devolução em dobro, implicando, inclusive,
enriquecimento sem causa da União.

Nesse contexto, as falhas constantes nos itens 6, 8.2, 8.2, 8.3 e 9, representam
88,49% dos recursos recebidos - 100% dos recursos são oriundos do FEFC, além de
comprometerem a regularidade das contas, ensejam a determinação de recolhimento da quantia
de R$ 12.359,86 (R$ 411,33, R$ 6.848,53, R$ 5.000,00, R$ 100,00) ao Tesouro Nacional, sendo
devida, consequentemente, a desaprovação, nos termos do art. 74, inc. III da Resolução TSE nº
23.607/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas apresentadas por
EDIVAL CECCON BERTON, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo partido PATRIOTA,
nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019,
com determinação a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ R$ 12.359,86 (R$ 411,33,
R$ 6.848,53, R$ 5.000,00 e R$ 100,00) ao Tesouro Nacional.

Intime-se o candidato para comprovar nos autos o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à Advocacia Geral da União, bem ainda quanto à incidência de juros moratórios e
atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento,
conforme contido no art. 79, § 2º da Resolução de regência.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

Num. 43599613 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/05/2023 17:14:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053017142696200000042561969
Número do documento: 23053017142696200000042561969
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/06/2023 10:13:41

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603124-20.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
EDIVAL CECCON BERTON DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do(a) INTERESSADO:
DANIELE ARMSTRONG - PR67265
REQUERENTE: EDIVAL CECCON BERTON - Advogada do(a) REQUERENTE: DANIELE
ARMSTRONG - PR67265

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 29.05.2023.

Num. 43599613 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/05/2023 17:14:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053017142696200000042561969
Número do documento: 23053017142696200000042561969
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/06/2023 10:13:41